Tribunal: TJES
Processo: 5005976-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005976-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE MEIOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal em que se indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada, via sistema Sisbajud, sob o fundamento de que a medida configuraria quebra de sigilo bancário e exigiria a demonstração de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pedido de penhora de valores via sistema Sisbajud configura quebra de sigilo bancário; e
(ii) determinar se a utilização do sistema Sisbajud exige a demonstração de indícios de fraude ou esgotamento prévio de outras medidas expropriatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de penhora de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud não configura quebra de sigilo bancário, uma vez que não implica acesso a informações protegidas, mas sim a efetivação de constrição de valores para satisfação do crédito exequendo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o uso do sistema Sisbajud para localizar e penhorar ativos financeiros é medida legítima, não subordinada ao esgotamento prévio de outros meios expropriatórios, considerando que tais ferramentas foram disponibilizadas para assegurar maior celeridade e eficácia na execução fiscal.

A ausência de pagamento ou indicação de bens à penhora pela executada justifica a adoção de medidas mais diretas, como a utilização do sistema Sisbajud, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução e do devido processo legal.

Precedentes do STJ reafirmam que a utilização de sistemas eletrônicos como o Sisbajud não demanda demonstração de indícios de fraude ou organização criminosa, bastando a inadimplência do devedor para sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de penhora de valores via sistema Sisbajud não configura quebra de sigilo bancário.

A utilização do sistema Sisbajud para constrição de ativos financeiros independe do esgotamento de outras medidas expropriatórias ou da demonstração de indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 829 e 835, I; Lei nº 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp n. 1.635.581/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22/11/2022, DJe 28/11/2022.

STJ, REsp n. 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005976-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina em razão da Decisão proferida no ID 36203545 da Ação de Execução Fiscal registrada sob o nº 5001366-16.2021.8.08.0014, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário da parte devedora, K M S Construtora e Incorporadora LTDA.

No recurso de ID 8282024, sustenta-se, em suma, que “
percebe-se o equívoco do Juízo, pois o magistrado de primeiro grau entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal e bancário, indeferindo-o em virtude da inexistência de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco, dado o valor da execução
”.

Afirma o Município que a pretensão versa apenas acerca da realização de penhora de ativo financeiro, que “
A ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal do executado
”
.

No caso em tela, verifica-se que apesar de o Exequente/Agravante ter pleiteado expressamente que fosse “
realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD e a consequente penhora online dos valores eventualmente encontrados para a quitação dos débitos
” (ID 16015036 da demanda de origem), o Julgador
a quo
indeferiu o pleito porquanto “
Nas execuções de ínfimo ou pequeno valor, onde inexistem indícios de fraude ou organização criminosa, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da Fazenda Pública se enquadrarem no delito de abuso de autoridade”
, pelo que indeferiu a “
quebra dos sigilos fiscal e bancário
”.

Ocorre que, como se observa, não houve requerimento relacionado à quebra de sigilo, mas à penhora de valores em contas bancárias da Executada/Agravada via SISBAJUD, o que se mostra completamente cabível, principalmente em se considerando que, apesar de devidamente citada, a Executada não pagou nem nomeou bens à penhora, podendo ter seus ativos financeiros bloqueados pelo sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (EDcl no REsp n. 1.635.581/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Acerca do tema em discussão, mister trazer à baila os ensinamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi:

“
[...]
com o desiderato de aferir a existência de bens do devedor passíveis de controle por atos executivos, exsurgem, a favor do exequente, inúmeros sistemas de comunicação eletrônica, tais como: BacenJud (sucedido pelo SisbaJud, sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais)
, RenaJud (sistema on-line de restrição judicial de veículos, que interliga o Poder Judiciário ao Denatran), InfoJud (resultado de uma parceria entre o CNJ e a Receita Federal, é um sistema de informações ao Judiciário, oferecido unicamente aos magistrados ou servidores autorizados, com o objetivo de atender às solicitações do Judiciário à Receita Federal) e InfoSeg (sistema que reúne informações de segurança pública dos órgãos de fiscalização do Brasil).

Quanto ao ponto, observa-se que esta Corte possui precedentes no sentido de que tais sistemas podem ser utilizados pelo Poder Judiciário, mesmo sem o esgotamento das buscas por bens do devedor, tendo em vista que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seu crédito.” (REsp n. 2.043.328/SP, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023 –
sem grifos no original
)

Cabível, pois, a utilização do Sisbajud, é de se reformar o
decisum
objurgado a fim de que se proceda à constrição em desfavor da pessoa jurídica executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que se proceda à realização do Sistema Sisbajud em nome de K M S Construtora e Incorporadora LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.